Tribunal: TJMT
Processo: 1023346-82.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023346-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENI WALDIR VENDRAMIN NETO (VÍTIMA), MATEUS FRANZEN - CPF: 038.028.519-35 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023346-82.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MATEUS FRANZEN

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

EMENTA

HABEAS CORPUS –
FURTO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
FUNDAMENTOS RELACIONADOS À APLICAÇÃO DA LEI PENAL AFASTADOS
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONVERTIDA LOGO APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE
– APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ilação do magistrado acerca da “aparente evasão” do paciente não serve como fundamento idôneo para garantir a aplicação da lei penal, notadamente por não haver provas concretas de que ele tenha fugido do juízo onde cumpre seu executivo de pena. Entretanto, a motivação adequada quanto à garantia da ordem pública – estampando a periculosidade do paciente em razão de sua reiteração delitiva –, enseja a manutenção da custódia preventiva.

Somente se poderia cogitar em ofensa ao princípio da contemporaneidade se a prisão fosse decretada após o decurso de período considerável do fato criminoso, não se mostrando crível invocar a tese quando o paciente, preso em flagrante delito, teve sua segregação convertida em preventiva logo em seguida à prática da infração penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023346-82.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
JÚLIO VICENTE ANDRADE DINIZ (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
MATEUS FRANZEN

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MATEUS FRANZEN
, preso preventivamente pela suposta prática do crime
contido no
artigo
155
,
caput
, do Código Penal [furto
simples
], apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Feliz Natal
/MT [autos n.
1000608-15.2020.811.0093
].

O
impetrante aduz que:
1)
a fundamentação ut
i
lizada para a manutenção da custódia preventiva é inidônea, porquanto não restou evidenciado a presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
não há contemporaneidade da prisão,
uma vez que o paciente, “
apesar de ser reincidente, teve sua última incidência penal no ano de 2017
”
;
3)
é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, notadamente porque a conduta delituosa imputada ao paciente se refere a crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, com objeto de valor ínfimo e que foi prontamente restituído à vítima.

Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, com a concessão da liberdade provisória [doc. digital n. 66192987].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 66418986].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [docs. digitais n. 67631978 a 67631982].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 69034450].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido MATEUS FRANZEN por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos n.
1000608-15.2020.811.0093
, no qual o beneficiário foi preso preventivamente, em razão da suposta prática do crime furto simples.

Consta dos documentos juntados nos autos digitais que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
17 de setembro de 2020
, após ter subtraído um canivete da vítima, RENI WALDIR VENDRAMIN NETO.

Valho-me do boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais do 4
o
Pelotão da Polícia Militar de Feliz Natal/MT para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão,
verbis
:

“
Esta GUPM fora acionada pelo comunicante Sr. Cléber via fone de emergência (190); QUE nos relatou que em uma residência de sua propriedade estaria sendo invadida; QUE, de imediato, deslocamos até o local do fato; QUE ao aproximar-se do local avistamos um indivíduo correndo em atitude suspeita; QUE fora feita a abordagem e revista pessoal e fora encontrado um canivete, de marca Cotns-Inox dentro do seu bolso; QUE após, o morador (vítima) Sr. Reni chegar ao local, o mesmo reconheceu o canivete como sendo seu; QUE o suspeito conseguiu entrar na residência forçando uma janela lateral, vindo a romper a grade e quebrar o vidro; QUE no interior da residência encontrava-se toda revirada, com gavetas abertas e roupas jogadas no chão”
(doc. digital n. 66192989).

No que concerne à afirmação de que os fundamentos da constrição cautelar são inidôneos, não vislumbro a propalada ilegalidade, uma vez que o juízo, após o parecer favorável do Ministério Público, justificou a segregação nestes termos:

“
[...]

Não obstante os valiosos argumentos defensivos, o pedido ministerial merece ser acolhido.

[...]

Mas ainda que se trate de delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, vê-se que
o increpado é reincidente em pleno cumprimento de pena na execução penal n. 0014904-75.2015.8.11.0015 da Comarca de Vera (pena total de 6a8m13d, pena cumprida de 4a1m21d e pena remanescente de 2a6m22d), oriunda das condenações das ações penais de n. 0000527-81.2005.8.11.0102, n. 0005833-49.2015.8.11.0015, n. 0008473-59.2014.8.11.0015 e n. 0000869-72.2017.8.11.0102, com sentenças transitadas em julgado em 6.11.2012, 3.8.2015, 20.4.2018 e 29.5.2018, nessa ordem, todas por delitos patrimoniais
.

Assim, a
reincidência igualmente autoriza a decretação da medida mais drástica
, a teor do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal [...].

A prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados no feito pelo termo de exibição e apreensão e declarações do condutor e da testemunha.

Não obstante a conduta em análise seja praticada despida de violência ou grave ameaça à pessoa, detém ela gravidade e reprovabilidade no contexto particular, pelo que
a custódia cautelar deve ser mantida para que se preserve a ordem pública pela multirreincidência em crimes patrimoniais
e
assegurar a aplicação da lei penal pela aparente evasão do distrito da execução penal
.

Daí por que, em princípio, tais circunstâncias demonstram a renitência criminosa e a grande probabilidade de que, em liberdade, encontrará ele os mesmos estímulos de outrora para a reiteração das práticas criminosas [...]”
(doc. digital n. 66192989).

Como se vê, o juiz decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da
ordem pública
e para a
aplicação da lei penal
.

Como se vê, não há se falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que o juiz mostrou, com base em
fatos concretos
, a necessidade da prisão, assentando-a na periculosidade do paciente, demonstrada, dentre outros fatores, pela sua
reiteração
delitiva.

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (
SEEU
), que o paciente possui o
executivo de pena
n. 0014904-75.2015.811.0015 – cuja reprimenda unificada é de
6 (seis) anos 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
–, no qual ostenta condenações pela prática de crimes idênticos ao analisado neste
writ
:
I)
autos n. 0000527-81.2005.811.0102 – art. 155, §4
o
, do Código Penal, sentença transitada em julgado no dia 6/11/2012;
II)
autos n. 0005833049.2015.811.0015 – art. 155,
caput
, do Código Penal, com trânsito em julgado em 3/8/2015;
III)
autos n. 0008473-59.2014.811.0015 – art. 155,
caput
, do Código Penal, transitada em julgado em 20/4/2018; e
IV)
autos n. 0000869-72.2017.811.0102 – art. 155, §4
o
, do Código Penal, trânsito em julgado no dia 29/5/2018.

Depois, como bem destacado nas informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente havia progredido de regime no dia
20/5/2020
e cumpria sua pena no
aberto
quando foi preso em flagrante delito pelo crime destes autos.

Por outro lado, o magistrado deixou de fundamentar o pressuposto atinente à
aplicação da lei penal
, limitando-se a narrar que a segregação é imprescindível “
pela aparente evasão do distrito da execução penal”.

Sem desmerecer as razões invocadas pela autoridade coatora, fato é que o argumento não serve de base empírica idônea para justificar a manutenção do decreto prisional, até mesmo porque o paciente estava cumprindo todas as condições fixadas para o cumprimento de sua pena.

Nesse sentido:

“[...] No caso,
não foram apontados fatos concretos aptos a justificar a prisão preventiva do paciente, estando a decisão fundamentada na suposição de que, solto, ele comprometerá
a instrução criminal e
a aplicação da lei penal, o que configura nítido constrangimento ilegal
[...]”
(STJ – HC 411.123/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/06/2018).

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para
garantir a ordem pública
, haja vista a periculosidade concreta do paciente, notadamente em razão de sua reiteração delitiva.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que “
a existência de maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar”
[STJ – HC n. 473.991/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6
a
Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019].

Também não procede a tese de que a prisão preventiva afronta a regra da contemporaneidade.

Ao contrário do argumento aventado pelo combatente Defensor Público –
de que o último registro dele está datado do ano de 2017
–, somente poderia se cogitarem ofensa ao referido princípio se a prisão fosse decretada após anos da prática delituosa, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, os documentos coligidos na impetração mostram que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
18 de setembro de 2020
e teve sua segregação convertida em preventiva no dia
21 de setembro de 2020
, ou seja, não decorreu lapso temporal irrazoável entre a prática criminosa e a decisão constritiva.

Aliás, como bem destacou a Promotora de Justiça, Maisa Fidélis Gonçalves Pyrâmides, quando requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
além
dos registros criminais pretéritos pelo cometimento de outros crimes patrimoniais,
o paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto
(doc. digital n. 66192989).

Destaque-se, ainda, que apesar de o
crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a
reiteração criminosa
justifica a manutenção da custódia cautelar e, do mesmo modo, impede a substituição dela por medidas cautelares diversas. Confira-se:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a
reiteração delitiva
indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ - AgRg no RHC 136.481/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MATEUS FRANZEN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020